Tribunal: TJMT
Processo: 1032294-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032294-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDOMIRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 522.912.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), OZIEL MATOS HOLANDA - CPF: 879.139.688-34 (ADVOGADO), ELBIO GONZALEZ - CPF: 103.850.291-87 (ADVOGADO), ALVACIR JOAO ANGELI - CPF: 545.994.159-87 (AGRAVANTE), ADELAR NAZARIO DE LIMA - CPF: 419.681.901-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA EM PISCICULTURA. REQUISITOS DO ART. 784, III, DO CPC PREENCHIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em ação de execução de título extrajudicial fundada em contrato de parceria em piscicultura.

O agravante, signatário do contrato, alegou ilegitimidade passiva, ausência de solidariedade e inexistência de título líquido, certo e exigível, sustentando não ter assumido obrigação direta com o exequente.

O juízo de origem reconheceu a validade do título e a legitimidade passiva do agravante, ao fundamento de que o contrato previa expressamente sua responsabilidade complementar.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o contrato particular de parceria em piscicultura preenche os requisitos legais do art. 784, III, do CPC; (ii) saber se a ausência de cláusula expressa de solidariedade afasta a legitimidade passiva do agravante; (iii) saber se a obrigação assumida pelo agravante possui exequibilidade; e (iv) saber se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir tais matérias.

III. Razões de decidir

O contrato apresentado preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, por estar assinado pelos devedores e por duas testemunhas.

A cláusula contratual que impõe ao agravante o dever de complementar o pagamento em caso de insuficiência de lucros evidencia a assunção de obrigação própria, dotada de liquidez e exigibilidade.

A ausência de cláusula expressa de solidariedade não impede a execução contra o agravante, dada a responsabilidade contratual por obrigação complementar.

Questões relativas à exigibilidade ou exatidão do valor demandam dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade, devendo ser discutidas por meio de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O contrato particular assinado pelos devedores e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. 2. A responsabilidade contratual assumida expressamente por coexecutado autoriza sua inclusão no polo passivo da execução. 3. A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre matéria que demande dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 784, III, e 917, §1o; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAC 0000441-27.2012.8.11.0018, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Direito Privado, j. 28.02.2018; TJMT, RAC 0000338-71.2016.8.11.0085, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câm. Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, RAI 1020118-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câm. Direito Privado, j. 31.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alvacir João Angeli contra decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por Adelar Nazário de Lima, por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Comodoro/MT rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, mantendo-o no polo passivo da execução.

Sustenta, o agravante, em síntese: (i) ilegitimidade passiva, por não ter assumido obrigação direta com o exequente; (ii) ausência de cláusula de solidariedade no contrato de parceria firmado com Valdomiro Pereira dos Santos; (iii) inexistência de título executivo líquido, certo e exigível contra si; (iv) condição subsidiária e compensatória da eventual obrigação.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar a execução até o julgamento do recurso, e, ao final, o provimento do agravo, com a extinção da execução em seu desfavor.

O efeito suspensivo foi deferido conforme decisão de id. 316351858.

Nas contrarrazões de id. 321668860, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adelar Nazário de Lima ajuizou ação de execução de título extrajudicial (Processo n. 1001465-34.2025.8.11.0013) contra Valdomiro Pereira dos Santos e Alvacir João Angeli, com fundamento em contrato particular de parceria em piscicultura, do qual os executados participaram como signatários, alegando inadimplemento da obrigação de pagamento pela prestação de serviços de construção de tanques aquícolas.

Constata-se que o título executivo apontado é o próprio contrato de parceria, assinado pelos devedores, como partes, e por duas testemunhas, no qual se convencionou que os serviços prestados pelo exequente seriam remunerados com base nos lucros da parceria, assumindo o agravante, ora executado, obrigação de complementar o pagamento na hipótese de insuficiência da quota parte do parceiro proprietário, com previsão de compensação em safra futura.

Ato contínuo, Alvacir João Angeli opôs exceção de pré-executividade, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva
ad causam
, inexistência de título executivo líquido, certo e exigível e ausência de solidariedade contratual.

O juízo singular rejeitou a exceção de pré-executividade, entendendo que o contrato preenchia os requisitos legais de exequibilidade (CPC, art. 784, III), bem como reconheceu a legitimidade passiva do excipiente, à vista de sua assinatura no instrumento contratual e da previsão de responsabilidade complementar, independentemente da emissão ou entrega de cheque mencionado como forma de pagamento.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso de agravo de instrumento, reiterando suas teses defensivas. Alega, em síntese: (i) que não teria firmado obrigação direta com o exequente; (ii) que a responsabilidade pelo pagamento seria exclusiva do parceiro proprietário, Valdomiro Pereira dos Santos; (iii) que não há cláusula de solidariedade, e, portanto, não se poderia presumir sua coobrigação; e (iv) que o título não seria líquido e exigível.

Pretende, com isso, a reforma da decisão agravada e a sua exclusão da execução.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste ao agravante, não havendo qualquer mácula na decisão de primeiro grau que ensejaria reforma por esta Corte de Justiça. Explico.

Infere-se dos autos que o título executivo extrajudicial que lastreia a presente execução é um contrato particular de parceria em piscicultura, regularmente firmado entre os contratantes Valdomiro Pereira dos Santos e Alvacir João Angeli, com assinaturas das partes e de duas testemunhas, o que satisfaz o requisito formal exigido pelo art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil:

“Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais:

(...)

III – o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas.”

Ainda que não conste a assinatura do credor (exequente) no contrato, é inegável que os requisitos legais para sua exequibilidade estão presentes, já que o documento foi firmado por quem se obrigou ao pagamento, contendo a forma e os elementos essenciais exigidos pelo legislador processual.

O argumento do agravante de que não firmou obrigação direta com o exequente não se sustenta frente à cláusula contratual que prevê, de forma expressa, que o parceiro sócio (agravante) deverá complementar o pagamento, caso insuficientes os lucros do parceiro proprietário (Valdomiro). A cláusula ainda admite compensação futura na próxima safra, o que reforça que não se trata de obrigação meramente interna ou condicional, mas de responsabilidade efetiva e concreta, voltada a garantir a contraprestação dos serviços contratados.

Logo, ao assinar o contrato, Alvacir assumiu obrigação com repercussão externa, suficiente para autorizar a sua inclusão no polo passivo da execução.

A tese de que o título não é líquido ou exigível também não prospera. O contrato estabelece o valor a ser pago (R$ 74.400,00), a origem da verba e as condições de adimplemento. Eventual controvérsia quanto à forma ou momento de exigibilidade demanda apuração fática, inviável na via estreita da exceção de pré-executividade.

Essa linha de entendimento é pacífica no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO ART. 914, §1o DO CPC - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - ART. 784, INCISO III DO CPC - REQUISITO PRESENTE - TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL - DOCUMENTO CUJA AUTENTICIDADE NÃO FOI IMPUGNADA PELO DEVEDOR - EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO CC) - INAPLICABILIDADE EM BENEFÍCIO DO ADQUIRENTE EM MORA - PENDÊNCIA DE QUITAÇÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
Para que o documento particular se constitua em título executivo extrajudicial a única exigência legal é a assinatura de duas testemunhas (art. 784, inciso III do CPC), e só é necessário identificá-las quando ele tem sua autenticidade impugnada.
(...)”
(TJMT, RAC 0000441-27.2012.8.11.0018, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.02.2018 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. VALIDADE FORMAL. ALEGAÇÃO DE COAÇÃO E QUITAÇÃO PARCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a exequibilidade do termo de confissão de dívida. Os embargantes/apelantes foram condenados ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o termo de confissão de dívida apresentado possui os requisitos formais para ser considerado título executivo extrajudicial; (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de confissão de dívida contém assinaturas dos devedores com firma reconhecida em cartório, além da assinatura de duas testemunhas, atendendo ao requisito do art. 784, III, do CPC, o que lhe confere força de título executivo extrajudicial.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É válido como título executivo extrajudicial o termo de confissão de dívida assinado pelos devedores, com firma reconhecida e presença de duas testemunhas, ainda que estas não tenham presenciado a assinatura do documento.
(...)”
(TJMT, RAC 0000338-71.2016.8.11.0085, 4a Câm. Direito Privado, Serly Marcondes Alves, j.

25.09.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pela executada, sob o fundamento de que as matérias suscitadas demandam dilação probatória e não se enquadram nas hipóteses de conhecimento de ofício. A agravante sustentou a nulidade do título por ausência de assinatura do credor, cobrança antecipada de juros de mora, inexistência de comprovação da liberação do crédito e ausência de extratos bancários. Pleiteou a concessão de efeito suspensivo para sustar os atos de constrição patrimonial, bem como o provimento do recurso, com reconhecimento da nulidade da execução. O pedido liminar foi indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em definir se as matérias suscitadas pela executada, notadamente a ausência de assinatura do credor, a antecipação de juros de mora, a não comprovação da liberação do crédito e a ausência de extratos bancários, podem ser conhecidas por meio de exceção de pré-executividade, ou se demandam dilação probatória incompatível com a via eleita.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

A exceção de pré-executividade somente é cabível para matérias cognoscíveis de ofício e que não exijam dilação probatória, como questões relativas aos pressupostos processuais, condições da ação e validade formal do título.

As alegações relativas à cobrança antecipada de juros de mora e ausência de extratos exigem análise aprofundada de cláusulas contratuais e da evolução do débito, o que demanda dilação probatória e, portanto, é incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

A Cédula de Crédito Bancário apresentada na execução atende aos requisitos legais previstos no art. 29 da Lei n.o 10.931/2004, estando assinada pela devedora e contendo as informações essenciais quanto ao valor, vencimento e encargos.

A jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que a ausência de assinatura de testemunhas ou de assinatura do credor não invalida a CCB como título executivo extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos legais e não havendo indícios de circulação do título.

(...) IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública e cognoscíveis de plano, não sendo admissível quando a controvérsia exige dilação probatória.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial válido quando preenchidos os requisitos do art. 29 da Lei n.o 10.931/2004, independentemente de assinatura do credor ou apresentação da via original
.

(...)”
(TJMT, RAI 1020118-26.2025.8.11.0000, 5a Câm. Direito Privado, rel. Des. Marcos Regenold Fernandesj. 31.07.2025 – negritei)

No caso concreto, é incontestável a assinatura do agravante no contrato, a existência de cláusula de responsabilidade complementar, bem como o inadimplemento da obrigação que lastreia a execução. Eventuais discussões quanto à exigibilidade concreta da obrigação — se deveria o parceiro proprietário ter sido executado primeiro, por exemplo — dependem de instrução probatória, e, por isso, devem ser veiculadas por embargos à execução, não por exceção de pré-executividade.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser mantida na íntegra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e reconheceu a validade do título executivo extrajudicial, bem como a legitimidade do agravante para figurar no polo passivo da execução.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025